Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-22.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009301-22.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADONIAS SILVA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 099.726.904-90 (RECORRENTE), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1009301-22.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Embargante/Embargado(s):
ADONIAS SILVA ARAUJO DOS SANTOS.

Embargado/Embargante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Adonias Silva Araújo dos Santos e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do reclamante, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 1.202,20 e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Os embargantes alegam omissões e contradições na decisão colegiada, buscando a modificação do julgado.

O Fundo embargado apresentou contrarrazões; o embargado Adonias, embora intimado, não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da negativação e da documentação apresentada; (ii) apurar se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios formais, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

Não há qualquer vício a ser sanado, pois a decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação do contrato que deu origem ao débito, e a insuficiência da prova apresentada pelo autor quanto à inexistência de outras anotações em seu nome.

A apresentação de extrato da Serasa (ID 267895343) não supre a necessidade de comprovação por todos os órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento firmado pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso em 30/09/2024.

Os embargos buscam reabrir discussão sobre pontos já analisados pela turma julgadora, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

O uso inadequado dos embargos para rediscutir o mérito já decidido é vedado, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A inexistência de extratos atualizados e oficiais de todos os órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a configuração de danos morais por anotação indevida.

O ônus da prova quanto à existência de outras negativações e ao fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de contrato firmado entre cedente e consumidor afasta a legitimidade da negativação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008, STJ, REsp nº 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha (não conhecido).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Adonias Silva Araújo dos Santos e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamante,
declarando

a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.202,20.
Ainda,

indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o
embargante
Adonias Silva Araújo dos Santos

opõe embargos de declaração, visando sanar suposta omissão e contradição constante no acórdão embargado.

Alega que o extrato de negativação anexado ao ID 267895343 é válido,
uma vez que foi emitido pela Serasa Experian
, além de demonstrar a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

O embargante
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
alega

a

ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à matéria debatida nos autos.

Ao final, requerem a alteração do julgado.

O embargado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
apresentou contrarrazões no ID 282742858, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado
Adonias Silva Araújo dos Santos,
apesar de devidamente intimado, conforme certidão lançada no ID 283108382
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de

R$
1.202,20 (mil duzentos e dois reais e vinte centavos),
o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 267896251/267896252), juntou aos autos a notificação da negativação e a certidão de cessão de crédito.

Desse modo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação. (destaquei)

(...).”

Dessa forma, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamante somente para
declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Ainda, foi
indeferido
o pedido de indenização por danos morais, em razão da inexistência nos autos de extrato de restrições
emitido pelo órgão SPC
, que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Por outo lado, o reclamado
não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, uma vez que
deixou de juntar o suposto contrato firmado entre o banco cedente do crédito e o reclamante, limitando-se a apresentar apenas faturas e telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais, as quais foram impugnadas especificamente pelo reclamante
.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos pelas partes, verifica-se que buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Diante disso, passei a adotar o entendimento consignado na decisão embargada.

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID
267895343
seja considerado idôneo, observa-se que se restringe às consultas realizadas exclusivamente junto ao órgão
SERASA EXPERIAN
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do embargante
Adonias Silva Araújo dos Santos,
no sentido

de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Por sua vez, observa-se que o reclamado não se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora, eis que deixou de
comprovar a origem do débito negativado, diante da ausência do
contrato firmado entre o banco cedente do crédito e o autor
. Por essa razão, indevida a
inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelas partes visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025